Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. GENITORA DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016, “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.”
4. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o art. 6o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes.
5. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, genitora do recorrente, se encontrar atualmente cumprindo pena em regime aberto, como medida para segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional.
6. Agravo em execução penal conhecido e não provido.